Tribunal: TJPA
Processo: 0804546-20.2022.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804546-20.2022.8.14.0005

APELANTE: VILAMIR DE NOVAIS SILVA

APELADO: NORTE ENERGIA S/A

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0804546-20.2022.8.14.0005

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ALTAMIRA

APELANTE: VILAMIR DE NOVAIS SILVA

ADVOGADA: FRANCINEIDE AMARAL OLIVEIRA – OAB/PA 1115

APELADA: NORTE ENERGIA S/A

ADVOGADO: ARLEN PINTO MOREIRA – OAB/PA 9232

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INVIABILIZAÇÃO DA ATIVIDADE COMERCIAL DE OLEIRO DEVIDO À CONSTRUÇÃO DA USINA DE BELO MONTE. SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO. PRETENSÃO DE REPARAÇÃO CIVIL. APLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO TRIENAL (ART. 206, § 3º, V DO CC). TERMO INICIAL. ATO DA DESAPROPRIAÇÃO. DANO CONTÍNUO NÃO CONFIGURADO. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1.Aplica-se o prazo prescricional trienal (art. 206, § 3º, V do CPC) à pretensão de reparação civil por lucros cessantes e danos morais decorrentes da inviabilização do exercício da atividade de oleiro pelo autor, devido à desapropriação para a construção de barragem da usina hidrelétrica de Belo Monte;

2.O termo inicial do prazo prescricional é o momento em que a parte autora tomou conhecimento inequívoco do fato e da extensão do dano, neste caso, a desapropriação em outubro de 2014;

3.O dano não é contínuo e permanente, mas se efetivou com o ato da desapropriação;

4.A ação foi ajuizada em agosto de 2022, constatando-se a ocorrência da prescrição;

5.Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por VILAMIR DE NOVAIS SILVA, objetivando a modificação da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Altamira na presente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS ajuizada contra NORTE ENERGIA S/A.

Na exordial (Id. 17987149), o autor alegou que exercia a atividade de produção artesanal de tijolos em região que foi alagada para a construção da usina hidrelétrica de Belo Monte, inviabilizando a continuidade de seu ofício, pelo qual auferia rendimento de R$ 9.000,00 (nove mil reais) mensais. Requereu o pagamento de indenização pelos lucros cessantes, no valor de R$ 444.114,00 (quatrocentos e quarenta e quatro mil cento e quatorze reais), e o pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

Em sentença (Id. 17987162), o Juízo de primeiro grau reconheceu a ocorrência da prescrição, uma vez que transcorreram mais de 3 (três) anos entre o conhecimento inequívoco do fato e da extensão do dano e o ajuizamento da ação.

O autor interpôs Apelação (Id. 17987215) arguindo que a demanda não versa sobre a revisão do valor recebido pela desapropriação e sim sobre indenização por lucros cessantes e danos morais que vem sofrendo até os dias atuais, pela impossibilidade de trabalhar em sua atividade, além de que o valor oferecido pela empresa, aquém do devido, não permitiu que o apelante e sua família recomeçassem a vida em outro local. Sustentou a hipótese de dano contínuo e permanente, e a aplicabilidade do prazo prescricional de 10 (dez) anos, conforme o art. 205 do CC. Requereu o provimento do recurso para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito.

A parte apelada apresentou contrarrazões (Id. 17987221).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível (art. 1.009 do CPC), dispensado o preparo em razão do deferimento da gratuidade e tempestivo, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo a Apelação e passo a seu julgamento.

Cinge-se a controvérsia recursal à ocorrência da prescrição da pretensão do autor.

Tem-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos caso a lei não haja fixado prazo menor (art. 205 do CC), ou seja, aplica-se às hipóteses não contempladas pelos prazos especiais previstos no art. 206 do CC. No caso, o autor pleiteia indenização por lucros cessantes e danos morais decorrentes da desapropriação para a construção de barragem da usina hidrelétrica de Belo Monte, inviabilizando o exercício de sua atividade comercial de oleiro na região. Tratando-se de pretensão a reparação civil, aplica-se inequivocamente o prazo prescricional de 3 (três) anos, conforme previsão do art. 206, § 3º, V do CC. Portanto, não procede a argumentação do autor quanto à aplicabilidade da prescrição decenal.

O termo inicial do prazo prescricional é o momento em que a parte autora tomou conhecimento inequívoco do fato e da extensão do dano. No caso, conta-se o prazo prescricional a partir da efetiva desapropriação, que teria ocorrido em outubro de 2014, conforme informado pelo apelante (Id. 17987215, p. 6). Assim, o dano não é contínuo e permanente, mas se efetivou com o ato da desapropriação que ocasionou o impedimento da atividade comercial, contando-se a partir desse momento o prazo prescricional trienal.

Confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, para os casos da espécie:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. USINA HIDRELÉTRICA DE ESTREITO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADA.

I - Trata-se de ação objetivando tutela jurisdicional com vistas à reparação de danos morais e materiais sofridos em decorrência de danos ambientais havidos pelo represamento das águas do Rio Tocantins, para implantação da Usina Hidrelétrica de Estreito, com a consequente diminuição/esgotamento da população de peixes no local.

II - O Tribunal a quo negou provimento à apelação do particular, mantendo incólume a decisão monocrática que julgou improcedente o pedido, em razão da ocorrência da prescrição do direito de ação autoral.

III - No que trata da alegação da existência de dissídio jurisprudencial, relacionado à deflagração do termo inicial do prazo prescricional da pretensão indenizatória, previsto no art. 206, § 3º, V, do Código Civil, verifica-se que o entendimento adotado pelo Tribunal a quo alinha-se à jurisprudência desta Corte, firmada no sentido de que
o prazo prescricional da ação indenizatória, por danos causados em razão da construção de usina hidrelétrica, inicia-se a partir da data em que o titular do direito toma conhecimento inequívoco do fato e da extensão de suas consequências, nos termos do princípio da actio nata, podendo esse momento coincidir ou não com o do alagamento do reservatório da usina hidrelétrica
.

IV - De igual forma, também correto o entendimento esposado no decisum recorrido, de que
as demandas indenizatórias ajuizadas com vistas à reparação de interesses de cunho individual e patrimonial, como é o caso dos autos, devem sujeitar-se ao prazo prescricional trienal, estabelecido no art. 206, § 3º, V, do CC, o que afasta a tese de dano ambiental contínuo
. Nesse passo, tendo o Tribunal a quo, com base nos elementos fáticos dos autos, concluído, categoricamente, pela prescrição da pretensão indenizatória do recorrente, porquanto o termo inicial prescricional da indenização se deu em maio de 2011, mês em que o recorrente teve ciência da "grande mortandade de peixes" devido ao funcionamento das turbinas da usina hidrelétrica (fl. 613), para se deduzir de modo diverso, de que a ciência do recorrente de seu direito violado teria sido em outra data, a posteriori, na forma pretendida no apelo especial, seria necessário proceder ao revolvimento do mesmo acervo fático-probatório já analisado, providência impossível pela via estreita do recurso especial, ante o óbice do enunciado da Súmula n. 7/STJ.

V - Agravo interno improvido.”

(STJ, AgInt no AREsp 1734250/MA, Segunda Turma, rel. min. Francisco Falcão, DJe 14/05/2021).

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Tribunal:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EXTINÇÃO POR PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL DO ART. 206, 3º, INCISO V DO CC/02. TEORIA DA ACTIO NATA. TERMO A QUO QUE CORRESPONDE À DATA DO CONHECIMENTO DO EVENTO DANOSO E DE SUA AUTORIA. PRIVAÇÃO DA POSSE OCORRIDA HÁ MAIS DE TRÊS ANOS DA DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A prescrição da pretensão de reparação civil encontra-se prevista no art. 206, §3º, inciso V do CC/02, sendo trienal. A jurisprudência pátria adotou a teoria da actio nata, para determinação do termo a quo do prazo prescricional, correspondendo ele ao dia em que a vítima toma ciência do evento danoso e de sua extensão.

2. Evento danoso consistente na perda da posse e das benfeitorias dos autores, diante do aumento da cota da Usina Hidrelétrica de Tucuruí/PA, de 72 m para 74 m. Prova nos autos de que tal evento ocorreu em momento anterior ao ano de 2003 e a demanda somente foi proposta no ano de 2007, restando configurada, portanto, a prescrição.

3. Recurso conhecido e desprovido.
”

(TJ-PA, Apelação Cível nº 0000975-36.2007.8.14.0123, 1ª Turma de Direito Privado, rel. Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, DJe de 21/09/2021).

Considerando-se que o prazo prescricional teve início em outubro de 2014 e a ação foi ajuizada em agosto de 2022, é evidente a ocorrência da prescrição.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos; sem majoração de honorários, uma vez que não foram fixados em primeiro grau.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 15/07/2024